Tribunal: STF
Processo: PPE 1164
Classe: PPE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:



    Considerando o instrumento de poderes anexado ao protocolo n. 0001093, de 10.1.2024, defiro a habilitação do advogado constituído, Dr. Fernando da Nóbrega Cunha, de maneira a viabilizar a obtenção de acesso à integralidade dos autos. 



    Consta do Termo de Audiência de Custódia disponibilizado a esta Corte menção ao requerimento deduzido pela Defesa (e.Doc.13), no sentido de requerer “a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar em virtude das condições de saúde do custodiado. Subsidiariamente, requereu autorização de profissionais médicos de sua confiança no estabelecimento prisional, conforme fundamentação gravada”. 



    Ademais, o Juízo da 5ª Vara da Subseção Judiciária de Guarulhos também faz referência à juntada “de relatório médico informando que o custodiado é portador de hipertensão arterial severa, diabetes tipo 2, insuficiência cardíaca, distúrbio metabólico com úlcera em membros inferiores e, ainda, que faz uso de diversos medicamentos, devido à pressão arterial muito elevada, com risco de acidente vascular cerebral hemorrágico” (e.Doc.13). Diante disso, houve a expedição de ofício à Polícia Federal, a quem se solicitou “cuidados médicos ao custodiado, tendo em vista o quadro de saúde informado pela defesa, podendo ser franqueado acesso de profissionais por ele contratado, conforme a conveniência da autoridade policial a quem compete a ordem na delegacia”. 



    À luz desse quadro, determino seja certificado pela gerência de Protocolo Judicial se o malote digital protocolado sob o n. 13986, de 19.2.2024, veio acompanhado: (i) da petição juntada pela defesa e referida pelo Juízo da 5ª Vara da Subseção Judiciária de Guarulhos/SP, instruída com a cópia do relatório médico; e (ii) do vídeo ou link de acesso relativos à Audiência de Custódia. Em caso positivo, junte-se aos autos eletrônicos a referida documentação, na hipótese negativa, oficie-se ao Juízo da 5ª Vara da Subseção Judiciária de Guarulhos/SP, solicitando o envio das cópias ou de informações necessárias para o acesso. 



    Oficie-se à Superintendência de Polícia Federal em São Paulo/SP para que: (i) informe se o extraditando segue custodiado naquela unidade ou se foi realocado para estabelecimento estadual ou federal compatível com a manutenção de presos provisórios; e (ii) adote as diligências para com base no art. 14 da Lei 7.210/1984, assegurar sejam ministradas as prescrições e a atenção médica ao extraditando. 



    Sem prejuízo das determinações, propicio à defesa do extraditando o prazo de 5 (cinco) dias, para, desde logo, ratificar e/ou complementar o pedido noticiado, no sentido da “conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar em virtude das condições de saúde do custodiado”.



    Publique-se. Intimem-se 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente